Tribunal: TJMT
Processo: 1014088-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014088-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERIVALDO BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 837.942.474-34 (RECORRENTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FAVORITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.743.404/0008-04 (RECORRIDO), CLAUDIA PEREIRA QUINTINO - CPF: 957.812.261-68 (ADVOGADO), AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.241.402/0001-03 (RECORRIDO), RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 542.182.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014088-40.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1014088-40.2023.8.11.0001

Recorrente:
Erivaldo Bezerra de Araújo

Recorridas:
Via Varejo S/A., Favorita Transportes Ltda. e Águia Sul Logística e Transportes Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo comprovado que o produto adquirido pelo consumidor foi entregue em desacordo com o anunciado, e sendo lhe negada a devolução e restituição do valor pago, é evidente a falha na prestação de serviço decorrente, de modo que o dano material e moral restaram configurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014088-40.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1014088-40.2023.8.11.0001

Recorrente:
Erivaldo Bezerra de Araújo

Recorridas:
Via Varejo S/A., Favorita Transportes Ltda. e Águia Sul Logística e Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Erivaldo Bezerra de Araújo.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 225876197)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225876199): defendeu a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedido de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões de

Favorita Transportes Ltda.
(Id.
228069192): defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de

Via Varejo S/A.
(Id.

228693652): defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014088-40.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1014088-40.2023.8.11.0001

Recorrente:
Erivaldo Bezerra de Araújo

Recorridas:
Via Varejo S/A., Favorita Transportes Ltda. e Águia Sul Logística e Transportes Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação das empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos e morais e materiais.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que em 30/01/2023 realizou por meio do site da recorrida Via Varejo S/A. a compra de uma “TV 50 PHILCO PTV 50G70SBLSG 4K LED”, pagando o valor total de R$ 2.410,75 (dois mil quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos) pelo produto com o frente.

Em 08/02/2023 foi realizada a entrega pela empresa Águia Sul Logística e Transportes Ltda., contratada pela segunda requerida Favorita Transportes Ltda., contudo ao desembalar e ligar o produto notou que o televisor veio com a tela quebrada conforme fotos juntadas em Id. 225875690 e Id. 225875691.

Aduz que no mesmo dia do recebimento entrou em contato com a primeira requerida Via Varejo S/A e informou que o produto entregue estava danificado, a atendente da loja informou que a responsabilidade seria da transportadora, porém que iria receber a solicitação e que dentro de 02 (dois dias) úteis daria retorno, contudo, decorrido o prazo não obteve êxito.

Afirma que tentou por inúmeras vezes solucionar o problema de forma administrativa restando infrutíferas todas as solicitações de troca do produto danificado.

Da análise do conjunto probatório juntado aos autos, verifica-se que restaram incontroverso os fatos narrados pelo autor conforme fotos do televisor em Id. 225875687, nota fiscal em Id. 225875688 e e-mails enviados a primeira requerida em Id. 225875687.

Assim também restou provado que o autor realizou a compra em 30/01/2023, recebeu o produto avariado em 08/02/2023 e no dia 13/02/2023 informou ao vendedor que o equipamento adquirido apresentava defeito e solicitou a troca, ou seja, dentro do prazo de sete dias que dispõe o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

As empresas requeridas, por sua vez, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Importante destacar que as telas de sistema apresentadas nos autos não têm valor probante, pois retratam cópias de imagens do sistema interno das empresas, produzidas unilateralmente por elas, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, e parágrafo 6o do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma diante da aquisição do produto com defeito, não reparado ou substituído, somado à desídia das empresas em resolver a questão administrativamente, é devida a indenização por danos morais a recorrida.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO DO PRODUTO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA CONPLEXIDADE DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (HAVAN S.A.) REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA) REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA invoca a tese de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, diante da inovação recursal. 2.
Tanto o fabricante, quanto o comerciante possuem responsabilidade solidária pelo produto colocado à disposição do consumidor, já que ambos participam da cadeia produtiva. Rejeitada a preliminar arguida pela recorrente HAVAN S.A. 3. Configura dever de indenizar (dano moral) quando o consumidor adquire produto com defeito e este não é solucionado administrativamente, no prazo legal, apesar de diversas tentativas para resolver a questão, situação que ultrapassa o mero dissabor.
4. Sentença de procedência mantida. 5. Recurso da reclamada HAVAN conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada LG ELETRONICS conhecido e não provido. (N.U 1005902-53.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CELULAR - VÍCIO OCULTO –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO SEM REPARO – VÍCIO NÃO SANADO – PLEITO ADMINISTRATIVO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrida em resolver o problema e proceder ao reembolso é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de defesa do consumidor; (N.U 1013019-98.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Portanto, não havendo comprovação de que o defeito foi reparado e da trova ou devolução da quantia paga pelo autor, constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Portanto, não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, a devolução da quantia paga pelo autor, R$ 2.410,75 (dois mil quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos), a título de dano material é medida que se impõe.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença e CONDENAR solidariamente as empresas à restituição da quantia de R$ 2.410,75 (dois mil quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos) a título de dano material, e ao pagamento de indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
com a fixação de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, devida a partir da data da publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024